Tribunal: TJSP
Processo: 1006410-58.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Ação Revisional de Contrato c.c. Restituição de valores e Indenização por danos morais. Empréstimo pessoal consignado. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das Partes. Não Acolhimento. Incidência dos artigos 3o, § 2o e 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e Súmula n. 297 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Juros abusivos. Acolhimento. Alegada

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Ação Revisional de Contrato c.c. Restituição de valores e Indenização por danos morais. Empréstimo pessoal consignado. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das Partes. Não Acolhimento. Incidência dos artigos 3o, § 2o e 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e Súmula n. 297 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Juros abusivos. Acolhimento. Alegada abusividade e ilegalidade evidenciadas. Danos morais. Não evidenciados. A própria consumidora/Autora quem procurou a Instituição Financeira a fim de contratar o empréstimo, com cujas cláusulas e condições concordou. Devolução em dobro do valor indevidamente cobrado. A devolução duplicada de indébito pressupõe conduta dolosa ou de má-fé do credor, o que restou demonstrado na espécie. Inteligência do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Honorários. Redução ou majoração. Não acolhimento. Percentual se mostra em conformidade com as peculiaridades da causa e com o trabalho efetuado pelo Patrono das Partes. Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS.